Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-83.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-83.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUDEVANIO DE OLIVEIRA MOUTINHO

Advogado(s)
:
LORENA SANTANA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS (FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que, em ação ordinária proposta por servidor contratado temporariamente para exercer a função de chefe de divisão de comércio de animais, entre setembro/2017 e novembro/2018, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcionais aos períodos trabalhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o servidor contratado temporariamente entre 2017 e 2018 faz jus ao pagamento de férias acrescidas de terço constitucional e décimo terceiro salário; e
(ii) estabelecer se, no caso concreto, houve desvirtuamento da contratação temporária, apto a atrair a incidência do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II e § 2º, exige concurso público para investidura em cargo efetivo e declara nulo o ato que viole essa regra, limitando os efeitos jurídicos do vínculo irregular.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 tem natureza excepcional e precária, não conferindo ao contratado as garantias e vantagens do servidor efetivo, salvo previsão legal ou contratual.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT aplica-se apenas aos vínculos existentes há pelo menos cinco anos na data da promulgação da CF/88, hipótese diversa do caso concreto.
O período de vigência do contrato (setembro/2017 a novembro/2018), sem sucessivas renovações ou prorrogações reiteradas, não configura desvirtuamento da contratação temporária.
Ausentes os requisitos excepcionais definidos pelo STF no Tema 551, o servidor temporário não faz jus ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 nem de décimo terceiro salário.
A sentença deve ser reformada para excluir a condenação do Município, com a inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O servidor temporário contratado entre setembro/2017 e novembro/2018 não faz jus às verbas de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário quando inexistente previsão legal ou contratual e ausente desvirtuamento da contratação temporária.
A incidência do Tema 551 do STF exige demonstração de sucessivas renovações ou prorrogações reiteradas do contrato temporário, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; art. 41; ADCT, art. 19; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação n. 8001098-21.2022.8.05.0090; TJ-BA, Apelação n. 8000093-37.2021.8.05.0271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000187-83.2021.8.05.0109
, oriundos da Comarca de Irará, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e apelado
EUDEVANIO DE OLIVEIRA MOUTINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03